Tribunal: TJPA
Processo: 0014995-13.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação pelo relator de recurso a que se nega provimento em razão de pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, nos termos do art 557, caput, do CPC e nos moldes do que determina o art. 133, XI, ?a? e ?d? do RITJPA. Precedentes do STJ.2. A análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme realizada pelo juízo de piso, se encontra escorreita, bem fundamentada e ancorada nas provas do caderno processual, não havendo nenhum reparo a se fazer. Ademais, o quantum de pena aplicado ao recorrente se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA.3. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.4. Não há que se falar em abrandamento de regime, de vez que o regime imposto (semiaberto) se encontra em estrita consonância com os ditames legais.5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014995-13.2008.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON CLEITON INETHE VALADARES (Defensoria Pública)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação pelo relator de recurso a que se nega provimento em razão de pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante
, nos termos do art 557,
caput
, do CPC e nos moldes do que determina o art. 133, XI, `a¿ e `d¿ do RITJPA. Precedentes do STJ.
2. A análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme realizada pelo juízo de piso, se encontra escorreita, bem fundamentada e ancorada nas provas do caderno processual, não havendo nenhum reparo a se fazer. Ademais, o quantum de pena aplicado ao recorrente se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA.
3. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
4. Não há que se falar em abrandamento de regime, de vez que o regime imposto (semiaberto) se encontra em estrita consonância com os ditames legais.
5.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANDERSON CLEITON INETHE VALADARES
, irresignado com a decisão monocrática de fls. 93/98, proferida por este Relator, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Consta dos autos da ação penal que:
¿(...) por volta das 22:00h do dia 15 de agosto o de 2008 a vítima Anderson Rangel Batista de Carvalho, em companhia de Odirlei Araujo da Silva e do ora denunciado Anderson Cleiton Inethe Valadares. Bebia cervejas no bar da Srª Laíde, situado em frente da CTBEL, na avenida Bernardo Sayão, neste município, quando em determinado momento surgiu uma discussão banal entre vitima e denunciado, havendo troca de empurrões, tendo o denunciado se retirado do local. Após cerca de meia hora, o denunciado retornou ao referido bar e de posse de duas garrafas de cervejas, arremessou uma contra a vitima Anderson Rangel Batista Carvalho e a outra quebrou na mesa de bilhar avançando em seguida contra a vítima, que tentou fugir do local mas foi perseguido pelo denunciado, que gritava que iria matá-la, momento em que a mesma foi alcançada pelo denunciado que passou a lhe desferir golpes contra a sua cabeça e o seu rosto, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, descritas no laudo de fls. 08/47. Durante o procedimento policial o denunciado confessou a prática do delito. Contudo, alegou que fora a vitima que iniciara o confronto e que se armou com uma garrafa de cerveja, mencionando ainda que se encontra arrependido (...).¿

Após regular instrução, o juízo condenou o réu à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito descrito no art. 129, §2º, IV, do CP, em sentença datada de 11/05/2017 (fls. 55/59).

No apelo (fl. 61) a defesa pleiteou a reforma da sentença condenatória para que fosse reduzida a pena-base ao mínimo legal e aplicada a atenuante da confissão, levando a pena para baixo do patamar mínimo previsto em Lei e, consequentemente, abrandado o regime inicial de cumprimento da pena (razões às fls. 66/77).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 78/83).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 88/92).

Em 06/12/2019, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso, por incidirem as súmulas n.º 23 e 231 do TJPA e STJ, respectivamente, conforme autoriza o RITJPA.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, onde argumenta que a decisão fere o Princípio da Colegialidade e que a decisão deve ser reformada, para dar provimento ao recurso interposto em favor do agravante.

É o relatório.

Passo ao voto.

De saída, anoto que o julgamento monocrático da apelação, com esteio em jurisprudência dominante e em Súmulas desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do RITJPA.

Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade.

A propósito:
¿(...) A decisão monocrática proferida por Relator não afronta, em casos tais, o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 08/05/2019)
¿(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/03/2018)

Outrossim, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser mantida.

Tal porque, conforme consignei, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, a magistrada
a quo
não incorreu em qualquer erro, conforme se lê:
¿(...) Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime desfavorável, eis que o réu agrediu a vítima por um discussão fútil, banal, que poderia ter sido evitada, mas não preferiu lesionar o ofendido (negativa); Circunstancias do fato criminoso também desfavorável, porque além da gravidade clara do tipo penal, o réu saiu e voltou ao local do crime, ser armou como gargalo de garrafa, perseguiu e lesionou a vítima (negativa)
; Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista estar sendo defendido por um defensor público (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão
. Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente
confessado
perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Diploma Repressivo Nacional,
atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. (...)¿ (destaquei)

A magistrada considerou desfavoráveis
os motivos e circunstâncias do delito
para fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, portanto, exatamente no patamar médio de pena previsto em Lei.

Em seguida, aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, chegando à reprimenda definitiva de 04 anos e 06 meses de reclusão.

A referida análise se encontra escorreita, bem fundamentada e ancorada nas provas do caderno processual que evidenciam as circunstâncias do fato delituoso, não havendo nenhum reparo a se fazer.

Tem-se, portanto, que o quantum de pena aplicado ao recorrente se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Como é cediço,
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

Também não procede o pleito defensivo para que a pena seja conduzida para baixo do mínimo legal, de vez que incide a súmula 231 do STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica a referida súmula, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Por fim, inalterada a pena imposta ao recorrente, não há que se falar em abrandamento de regime, de vez que o regime imposto (semiaberto) se encontra em estrita consonância com os ditames legais.

Nesse viés, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e nego provimento ao agravo.

É o voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator